Tribunal: TJDFT
Processo: 0004371-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (vinte) dias úteis ,apresentar o requerimento para o acordo direto do(a) credor(a) MARIA IRACI DA ROCHA ALVES. Brasília, 24 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto